Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-95.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento – Cédula de crédito bancário – Tarifas e seguro auto – Sentença de parcial procedência – Declaração de irregularidade na contratação do seguro prestamista – Afastamento – Seguro que fora contratado de forma regular – Ausência de venda casada – Entendimento em conformidade com o REsp 1639320/SP – Sentença reformada – Recurso do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento – Cédula de crédito bancário – Tarifas e seguro auto – Sentença de parcial procedência – Declaração de irregularidade na contratação do seguro prestamista – Afastamento – Seguro que fora contratado de forma regular – Ausência de venda casada – Entendimento em conformidade com o REsp 1639320/SP – Sentença reformada – Recurso do banco provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156350
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1001446-95.2018.8.26.0032, da Comarca de
Araçatuba, em que é apelante BANCO GMAC S/A, é apelado
NORBERTO JORDÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA FORMA DO
ART 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O QUINTO
DESEMBARGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO COM O
SEGUNDO DESEMBARGADOR", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40817
APEL.No: 1001446-95.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA 5a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO GMAC S/A
APDO. : NOBERTO JORDÃO
APELAÇÃO
Ação revisional
Contrato de
financiamento Cédula de crédito bancário
Tarifas e seguro auto
Sentença de
parcial
procedência

Declaração
de
irregularidade na contratação do seguro
prestamista
Afastamento
Seguro que
fora
contratado
de
forma
regular

Ausência de venda casada Entendimento em
conformidade
com
o
REsp
1639320/SP

Sentença reformada
Recurso do banco
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 116/125, declarada às fls.
138, proferida pelo MM. Juiz de Direito Sérgio Ricardo
Biella,
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação
revisional ajuizada pelo apelado NOBERTO JORDÃO em face do
apelante BANCO GMAC S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que a
contratação do seguro auto deu-se de forma regular, de
modo que o valor pago não deve ser restituído à parte.
Requer o provimento do recurso a fim de que a r. sentença
seja reformada (fls. 141/147).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 148/149)
e respondido (fls. 152/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme se observa dos autos, trata-se de
ação revisional pela qual o autor pleiteou a declaração de
abusividade na cobrança de tarifas e seguro prestamista
cobrados pela instituição financeira quando da contratação
de financiamento de veículo.
Sentenciado
o
feito,
reconheceu-se
a
legalidade das tarifas/despesas contratuais, afastando-se,
contudo, a cobrança do seguro.
Contra o decisum recorre o banco réu, a fim
de que se já declarada a regularidade do seguro contratado.
Pois bem.
Em que pese o decidido pelo MM. Juízo, a r.
sentença deve ser reformada.
Isso, pois, não há como considerar a
contração de seguro venda casada já que não demonstrado
nos autos que o autor foi coagido a formalizar o seguro,
nem tampouco que o financiamento do veículo foi
condicionado ao seguro.
A contratação fora, em verdade, feita de
forma livre e consciente pelo autor que a ratificou quando
da assinatura do contrato de financiamento acostado às
fls. 11/12.
Nesse cenário, e a luz do REsp no
1639320/SP, não há falar em qualquer abusividade, razão
pela qual a contratação deve permanecer tal como realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, reforma-se a r. sentença a fim de
julgar
improcedente
a
ação
revisional ajuizada pelo
apelado.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35683
Apelação Cível no 1001446-95.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Banco Gmac S/A
Apelado: Norberto Jordão
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Sobre o tema Seguro restou decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de
Recurso Repetitivo - Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
No caso em questão restou configurada a venda casada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade de
contratação e escolha da seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC).
A justificativa do réu no sentido de que forneceu três
opções ao autor, não lhe beneficia, pois, não há descrição de diferentes
seguradoras, mas apenas de tipos de seguros: “Seguro Chevrolet Plus”,
“Seguro Auto Chevrolet” e “Seguro proteção mecânica Chevrolet”.
No
mesmo
sentido,
confira-se
a
apelação
no
1010805-54.2018.8.26.0037, julgada pela C. 19a Câmara de Direito
Privado, em 16/09/2019, tendo como relator o insigne Desembargador
Castro Figliolia:
“No que diz respeito ao seguro de proteção financeira concluiu-se que a
hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à escolha da
seguradora. Em verdade, o consumidor deve ter a possibilidade de optar
pela contratação ou não do seguro e com a seguradora de sua escolha.
(...)
Houve cobrança, ainda, do item denominado “outros”, no valor de R$
1.835,60. Tal cobrança se refere ao “Seguro Chevrolet Plus” (cf. itens 4.3
e 6 a fls. 27). O banco apelado juntou aos autos a proposta de adesão ao
seguro.
Verifica-se que a sua cobertura se referia à quitação do saldo devedor em
caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente, além da
perda de renda por desemprego involuntário ou incapacidade física total
temporária (fls. 111). Constou no documento denominado “orçamento de
operação de crédito direto ao consumidor (CDC) veículos” a opção pela
contratação do referido seguro (fls. 105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o apelante
escolher a seguradora. Constou do orçamento da operação e da apólice
que a seguradora era Metropolitan Life Seguros e Previdência S/A (fls.
105 e fls. 111/112).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de seguradora de
seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento
de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira deve ser
afastada.”
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso,
com elevação da verba honorária devida pelo réu ao patrono do autor para
R$ 1.200,00, com atualização a partir da publicação deste Acórdão.

SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1004EDBB
5
7
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100B11C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001446-95.2018.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.